Tribunal: TJMT
Processo: 1028553-59.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028553-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULA CRISTINA DE SOUZA MORAES - CPF: 212.921.668-43 (RECORRIDO), SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - CPF: 631.016.701-44 (ADVOGADO), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (RECORRENTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1028553-59.2020.811.0001

Origem: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Hospital Amecor Ltda.

Recorrido(s):
Paula Cristina de Souza Moraes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem da pauta:
14

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - INGESTÃO DE MEDICAMENTO RECEITADO A OUTRA PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória que julgou procedente o pedido inicial e condenou o hospital demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pela ingestão do medicamento denominado metronidazol, via intravenosa, receitado a paciente Helena Rubia de Orlando Guerra, pessoa diversa da recorrida.

2.

O hospital recorrente defende que os supostos efeitos colaterais descritos pela recorrida como sendo devido à medicação equivocada ministrada a ela, na verdade, correspondem à reação ao próprio procedimento cirúrgico pela qual foi submetida, qual seja, reconstrução toráxica, extremamente invasivo e delicado, conforme demonstra os prontuários médicos de evolução do estado clínico a paciente, ora recorrida.

3.

Desse modo, sustenta que inexiste qualquer nexo de causalidade entre o ato praticado pelo recorrente e o alegado pela recorrida, não fazendo jus ao recebimento de indenização pelos supostos danos morais suportados.

4.

De sua vez, a recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

5.

Dos autos se vê que, conquanto o recorrente defenda que a recorrida não comprovou qualquer dano a sua saúde decorrente do aludido fato, não havendo falar em responsabilidade civil apta a gerar indenização neste caso, já que se estaria diante de reação esperada de seu organismo relativo ao procedimento cirúrgico ao qual foi submetida, não provas robustas a fim de comprovar suas alegações, baseando-se apenas nos prontuários médicos emitidos por profissionais de seu corpo de atuação, sem qualquer outro embasamento científico com o objetivo de validar as informações trazidas.

6.

Ademais, o que realmente importa neste caso concreto para se estabelecer o direito material pleiteado pela recorrida é o fato de que o hospital recorrente prestou serviço completamente inapropriado, ao contrário do que há se presumir, mormente em se tratando de fatos ligados à saúde de seus clientes.

7.

Portanto, ainda que nenhum efeito colateral mais grave tenha se verificado, deve ser reconhecido o direito da paciente, ora recorrida, ao recebimento de indenização por danos morais, pois o próprio temor causado à autora, que frisa-se, encontrava-se em recuperação de cirurgia que o próprio hospital classificou como extremamente invasiva e delicada, por si só, ocasiona verdadeiro abalo e agrava a situação de aflição psicológica e de angústia, notoriamente já fragilizado por seu estado de saúde.

8.

Desse modo, como o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, fica configurada a grave falha na prestação de seus serviços, nos termos dos arts. 14 do CDC.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

12.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022